Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-06.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000355-06.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.499.783/0001-07 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RODRIGO FROEDER - CPF: 699.125.561-00 (AGRAVADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS - CPF: 871.701.831-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR PARTE DA EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

CABIMENTO DE HONORÁRIOS– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A
CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de execução fiscal pelo cancelamento do débito pela exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de lhe imputar o ônus pelo pagamento dos

honorários

advocatícios.

2

- O STJ, a partir do REsp 80257/SP, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em

honorários

advocatícios na hipótese de

desistência

da

execução fiscal em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

3.
O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.
4
. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada. Agravo interno a que se nega provimento
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto
pelo Estado de Mato Grosso,
em face de decisão monocrática que
neg
ou
provimento ao
R
ecurso
de Apelação
, mantendo a
sentença do Juízo da
2a
Vara Esp.
d
a Fazenda Pública
d
e Rondonópolis
.
A sentença
homologou a desistência da Fazenda Pública na Execução Fiscal n°
1000355-06.2020.8.11.0003
e,
nos
Embargos de Declaração,

conden
ou o Estado
ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais em favor dos causídicos da parte executada
,
fixando-os
em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa,
(
I
d. 219483167
e

206660713
).

A decisão monocrática ora recorrida foi integrada pelo julgamento de Embargos de Declaração opostos pela apelada, conforme Id.
230346172
, que acolheu pedido de majoração dos honorários em sede recursal.

N
o presente Agravo Interno

(Id.
233277682
)
, o
Estado de Mato Grosso alega
que
os honorários advocatícios são incabíveis
requerendo a
reforma
da decisão
recorrid
a
. Alternativamente,
pleiteia
a redução dos honorários pela metade
,
fundamentando-se na
desistência da ação executiva
por
baixo valor
, conforme
Lei estadual e Tema 1184 do STF,
citando o
princípio da eficiência administrativa.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (Id.
236187684
).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto,
o
recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso busca reforma da decisão monocrática que desproveu seu Recurso de Apelação, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
, após a desistência da
Execução Fiscal
.

Na decisão ora recorrida, o Relator afastou a aplicação do
art. 26, da
L
ei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais)
ao caso concreto
,
uma vez
que a Fazenda Pública
requereu
a desistência da execução
somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse

aspecto
,
a decisão alinha-se perfeitamente ao teor da Súmula
no 153 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“A desistência da
execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Em casos análogos,
cabe examinar
a jurisprudência
consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2.
Quanto ao mérito,a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA
FAZENDA PÚBLICA E EXTINÇÃO DA AÇÃO –DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO VERSOU SOBRE O FUNDAMENTO QUE LEVOU AO CANCELAMENTO DA CDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de execução fiscal pelo cancelamento do débito pela exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de lhe imputar o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2-
O STJ, a partir do REsp 80257/SP, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
.3- Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

(N.U 0001414-53.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DESISTÊNCIA, RENÚNCIA OU RECONHECIMENTO DO PEDIDO
— NÃO
OCORRÊNCIA — ARTIGO 90, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — REDUÇÃO PELA METADE — INAPLICABILIDADE — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO — MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO — DECISÃO MANTIDA
— AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por ilegalidade, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

2. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

(
N.U 1037112-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

O ora agravante defende que,
diante do princípio da causalidade,
não são devidos honorários
de sucumbência. Argumenta que
o crédito tributário
em questão
é líquido, certo e exigível de modo que o Executado/Recorrido foi quem deu causa
à propositura da execução fiscal ao deixar de cumprir com sua obrigação de pagamento,
destacando que
a ação
se deu exclusivamente em razão do baixo valor envolvido
.

N
esse contexto
, embora o agravante
alegue
que
a desistência da execução fiscal se deu unicamente em razão do baixo valor,

a
análise

dos autos
revela
que
, anteriormente,
já havia
sido acolhida
exceção de
pré
-executividade (Id.
206660662
)
, a qual resultou na diminuição do valor constante na
CDA
. Assim,
a desistência
refere-se apenas
ao
montante residual, que se tornou insignificante após a referida redução.

Portanto, o argumento
levantado pelo agravante
não
desconstitui a conclusão da
decisão
recorrida
, vez que,
após
a citação do executado,
houve a necessidade de contratação de
advogado para
a apresentação de
defesa,
que foi
efetivamente exercida
,
o que legitima a condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência.

Em relação ao pedido subsidiário,
a redução prevista n
o art. 90, §4o,
do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido
. Tal previsão, contudo, não se confunde com a situação ora analisada, em que houve desistência da demanda, circunstância esta que afasta a incidência do referido dispositivo.

Com efeito,
constata
-se que
os fundamentos apresentados no presente
Agravo Interno
revelam-se
in
suficientes
para justificar a
modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024